Tribunal: TJDFT
Processo: 0715276-13.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRAZO DETERMINADO. PRORROGAÇÃO TÁCITA. NOTIFICAÇÃO POSTERIOR. DEVOLUÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO. CONTESTAÇÃO. LOCATÁRIA. CONCORDÂNCIA. DESOCUPAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE.

I. De acordo com o art. 61 da Lei do Inquilinato, se o locatário concordar expressamente com o pedido de despejo, o magistrado lhe concederá um prazo de 6 meses, a partir da citação, para devolver o imóvel. E se a devolução ocorrer dentro desse prazo, o locatário não será condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

II. Apesar de a locatária manifestar, em contestação, concordância com a ação de despejo por denúncia vazia, o fato de não haver promovido a desocupação do bem dentro dos 6 meses que seguem a sua citação inicial afasta a sua pretensão de impedir a ordem de despejo, bem como de se isentar do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

III. Negou-se provimento ao recurso.